Tribunal: TJBA
Processo: 8068688-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068688-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA DIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação civil pública, determinando ao município agravante a adoção de medidas para viabilizar tratamento especializado de dependente químico, incluindo consultas com equipe multidisciplinar, eventual internação involuntária e custeio de tratamento em rede privada na ausência de vagas públicas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 500.000,00. II. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que impôs ao município a obrigação de custear tratamento especializado para dependente químico está adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quanto ao valor da multa diária fixada para compelir o cumprimento da ordem judicial. III. O direito à saúde constitui direito fundamental social assegurado pela Constituição Federal, configurando direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. IV. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178, sob regime de repercussão geral (Tema 793), estabeleceu que os entes federativos, em decorrência de competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda. V. A Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece que é responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, assegurando-lhes o acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades. VI. A internação involuntária, embora medida excepcional, encontra amparo legal quando caracterizada por laudo médico circunstanciado e demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, constituindo instrumento de proteção à dignidade da pessoa humana e preservação da vida. VII. A alegação de resistência anterior do paciente ao tratamento não exime o ente público de promover nova tentativa terapêutica, pois o abandono voluntário não configura excludente de responsabilidade estatal quanto à garantia do direito fundamental à saúde. IX. A limitação orçamentária não pode constituir óbice absoluto ao cumprimento de obrigações constitucionais relacionadas aos direitos fundamentais, especialmente quando da conduta omissiva puder resultar nulificação de direitos impregnados de fundamentalidade, sendo incabível a invocação da reserva do possível em face do mínimo existencial. X. A multa diária fixada em R$ 5.000,00, limitada a R$ 500.000,00, revela-se desproporcional e irrazoável, contrariando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear a fixação de astreintes, impondo-se sua redução para patamar compatível com a capacidade financeira do ente municipal. XI. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8068688-23.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE GUANAMBI e como agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da relatora.